Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa, por tentar subtrair fios elétricos, componentes de relógio de energia e outros bens de imóvel residencial, sendo surpreendido pela vítima no momento da execução e contido até a chegada da polícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação ou se incidem os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor dos bens e das circunstâncias do fato; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade delitiva é demonstrada por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, termos de apreensão e restituição, além da prova oral produzida sob contraditório.
4. A autoria é comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que surpreende o agente em flagrante no interior do imóvel, praticando atos executórios de subtração.
5. Os depoimentos dos policiais corroboram a versão da vítima e possuem valor probatório idôneo quando harmônicos com os demais elementos dos autos.
6. O conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas, evidenciando o dolo e a prática delitiva na forma tentada.
7. O princípio da insignificância não se aplica, pois a conduta apresenta relevante lesividade, com pluralidade de bens visados e prejuízo estimado superior ao parâmetro jurisprudencial de 10% do salário-mínimo.
8. A análise da insignificância não se limita ao valor isolado de parte dos bens, devendo considerar o contexto fático e o conjunto da empreitada criminosa.
9. O furto privilegiado não é cabível, diante da ausência de comprovação de pequeno valor da res furtiva e da existência de maus antecedentes do réu.
10. A jurisprudência exige a concomitância de primariedade e pequeno valor para a incidência do privilégio, não sendo possível presumir tais requisitos.
11. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com adequada valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e às circunstâncias do crime.
12. A prática do delito durante o repouso noturno pode ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, em razão da maior reprovabilidade da conduta.
13. A fração de redução pela tentativa e os demais parâmetros da pena foram corretamente aplicados, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.
14. Mantêm-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em respeito à vedação da reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes patrimoniais.
2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor global da res furtiva supera parâmetro jurisprudencial e a conduta revela relevante lesividade.
3. O reconhecimento do furto privilegiado exige, cumulativamente, primariedade e pequeno valor do bem, não sendo admitida sua presunção.
4. A prática do crime durante o repouso noturno pode ser valorada como circunstância judicial negativa na dosimetria da pena.